Tribunal: TJSP
Processo: 2043734-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo da executada – Cabimento - Crédito executado constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial da executada – Inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 - Entendimento sedimentado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo da executada – Cabimento - Crédito executado constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial da executada – Inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 - Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (RESp no 1.842.911/RS – Tema no 1.051) - O crédito exequendo deve ser submetido ao procedimento de recuperação judicial do grupo empresarial que integra a empresa agravada, através da habilitação do crédito "sub judice" perante o respectivo juízo falimentar, restando prejudicado o prosseguimento do presente cumprimento de sentença - Recurso provido, com observação.